Tribunal: STF
Processo: Rcl 85813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por E.E.C.S.C.C.L.E.R.J. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Agravo em Recurso Especial 2542690/PR, para garantir a observância da tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 719.870/MG.



    O reclamante narra que:



    2. A controvérsia originou-se em Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela então parte ex-adversa, na qual sustentou que o crédito da ora Reclamante havia sido objeto de compensação automática com o seu crédito, ambos decorrentes da decisão arbitral proferida no Procedimento Arbitral nº 108/2015/SEC5, perante a CAM-CCBC - CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ. 



    3. No curso de todo o processo, a Reclamante sempre argumentou que a discussão sobre a compensação de créditos, sendo matéria de direito disponível e sendo decorrente de um contrato em que foi prevista cláusula compromissória arbitral, era de competência exclusiva do Tribunal Arbitral (documento 1, p.2)



    E sustenta, em suma, que:



    [...] o caso concreto se amolda perfeitamente ao Tema 670 da Repercussão Geral. Destaca-se que a Reclamante suscitou, como matéria de defesa, a incompetência absoluta do Juízo Estatal em favor do Juízo Arbitral e, posteriormente, devido a decisão com tese inovadora da mesma 3ª Turma do STJ, a competência obrigatória e absoluta do Juízo Universal da Recuperação Judicia, questão eminentemente de ORDEM PÚBLICA. 



    23. Conforme minuciosamente apontado nos itens anteriores, essa questão foi levantada desde as instâncias ordinárias e reiterada em todos os recursos, sendo expressamente invocada como matéria de ORDEM PÚBLICA. Apesar de expressamente provocados a se manifestar sobre essa tese, o STJ se omitiu em analisar a questão em si, quebrando o dever de prestar a jurisdição completa sobre uma defesa fundamental. 



    24. A presente Reclamação deve, portanto, ser conhecida para cassar as decisões do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da falta de prestação jurisdicional, determinando-se que esta matéria seja apreciada, o que não foi (documento 1, p. 6)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    (iii) O DEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO, para ANULAR as decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seja pela Corte Especial, seja pelo Vice-Presidente e, ainda, pela sua Terceira Turma, por negativa de prestação jurisdicional (Art. 93, IX, CF) e ofensa à ampla defesa (Art. 5º, LV, CF), em violação à tese do Tema n. 670 da Repercussão Geral; 



    (iv) A determinação do RETORNO DOS AUTOS à Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça para que profira novo julgamento, suprindo a omissão e enfrentando a Questão de Ordem Pública da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo Estatal para decidir sobre a compensação de créditos, em face da cláusula arbitral (princípio Kompetenz-Kompetenz) ou da superveniente competência do Juízo Recuperacional ( documento 1, p. 11)



    É o relatório necessário. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 85.811/PR (documento 22). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta. 



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido anteriormente formulado na Reclamação 85.811/PR, da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil/CPC). 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator